Tribunal: TJMT
Processo: 0000700-13.2009.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000700-13.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), TANGARA COBRANCAS LTDA - CNPJ: 15.363.377/0001-82 (APELANTE), MATERDEI HOSPITAL MATERNO INFANTIL LTDA (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), DIEGO SILVA - CPF: 010.427.801-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO EXECUTIVO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação
” (N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

O Princípio da Fungibilidade deve ser aplicado tão somente quando houver dúvida objetiva acerca da modalidade recursal a ser utilizada, o que de
per si
, afasta sua incidência quando diante da ocorrência de erro grosseiro.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Materdei Hospital Infantil LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 700-13.2009.811.0055 (Código 110543) promovida pelo
Município de Tangará da Serra/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, dando regular prosseguimento ao feito executivo.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta a nulidade do crédito constante na CDA em face da “
a ausência da regular notificação
” do contribuinte de modo que este, “
não se defendeu, simplesmente por que defesa alguma lhe foi oportunizada
”, sendo clara a violação ao disposto no art. 145 do Código Tributário Nacional (Id. 1823973, fl.02).

Reforça que “
também não haveria que se ‘presumir’ que a notificação tenha se dado validamente por Edital
” visto que “
o edital é exceção, que somente se admite em casos especiais
”, o que não é o cenário dos autos, pois “
o contribuinte sempre manteve atualizado seu endereço
” (Id. 1823974, fl.02).

Assevera que como não fora “
observado o correto procedimento administrativo
(...)
a CDA que embasa a presente lide executória é nula
”, porquanto não ocorreu até o presente momento o efetivo lançamento do crédito tributário em questão, logo, “
tem-se que operou a decadência ao direito de lançar
(...)
eis que, na grande

maioria das operações, o prazo decadencial começou a fluir a partir de 01 de janeiro de 2004, findando-se portanto o referido prazo em 01 de janeiro de 2009
” (Id. 1823974, fls. 3 e 4).

Defende ainda a prescrição parcial do débito, pois “
a suposta inscrição de alguns débitos, na Dívida Ativa, ocorreram em 31/12/2003, portanto, a lide executória, somente poderia ser proposta até 31/12/2008, observando o prazo prescricional de 05 (anos) previsto na legislação pátria
”, mais precisamente no art. 174 do CTN. (Id. 1823975, fl.02)

Afiança a existência de “
diversos fatos geradores, em um único valor, sem a necessária discriminação
” o que por consequência gera a “
nulidade do lançamento
”, tendo em vista que “os tributos retroativamente lançados de ofício “
precisam de identificação individualizada do respectivo fato gerador, para que seja possível “exercer o mínimo de direito de defesa
” (Id. 1823976).

Forte nessas premissas, requer que seja declarada a nulidade da CDA exequenda (Id. 1823978, fl.03).

Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso (Id. 1823984).

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020